Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.
2. Atendidos os critério legais, não se verificando a exorbitância dos honorários periciais, é descabida a redução da verba.
3. Agravo de instrumento não provido.